Tribunal: TJES
Processo: 0000349-14.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000349-14.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMANDA RODRIGUES HONORATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO D
O
ADVOGADO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 265, DO CPP. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.752/2013. RETROATIVIDADE. PRECEDENTE STJ.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.
1. No presente caso, em decorrência de suposto abandono do processo, o douto advogado foi condenado ao pagamento de multa no valor de 10 (dez) salários-mínimos, na forma do artigo 265, do Código de Processo Penal. Ocorre que, sobreveio alteração legislativa, promovida pela Lei nº 14.752, de 12 de dezembro de 2023, publicada em 13 de dezembro de 2023, por meio da qual deixou de ser prevista a imposição de multa. O Superior Tribunal de Justiça, ao avaliar caso análogo ao presente nos autos do Recurso Especial nº 2108775/PR, entendeu pela retroatividade da Lei nº 14.752/2023, considerando que, apesar de estar prevista no Código de Processo Penal, a referida norma tem conteúdo material, eis que criava espécie de sanção. Dessa forma, a revogação da multa anteriormente prevista no art. 265, do Código de Processo Penal, deve retroagir em benefício do douto advogado. 2. Lado outro, reputo que não houve a caracterização do efetivo abandono do processo, conforme descrito no art. 265, do Código de Processo Penal, eis que o causídico atuou na defesa de sua assistida, tendo apresentado resposta à acusação, acompanhado a acusada em audiência de instrução e julgamento, e ofertado alegações finais. Do que se depreende dos autos, as intimações procedidas pela Chefe de Secretaria, para fins de apresentação de alegações finais – a qual deu ensejo à decisão ora impugnada – , deram-se somente com referência a registro junto a OAB de outro Estado da federação, em que pese o advogado tenha registro de atuação na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo e o tenha informado em juízo. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal, interposto
pelo douto advogado
Dr.
Maurício Fabiane de Almeida Benedito
, que atuou como
patrono da acusada Amanda Rodrigues Honorato,
inconformad
o
com a r.
decisão
prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
de Barra de São Francisco
(fls.
1.587/1.589

dos autos físicos), que
lhe

aplicou multa de 10 (dez) salários-mínimos, com fulcro no art. 265, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
,
acostadas no id.
4161466
, o douto advogado sustenta que
participou regularmente na defesa da acusada
Amanda Rodrigues Honorato,
apresentando resposta à acusação, comparecido à audiência de instrução e julgamento, além de ter apresentado alegações finais e manejado recurso de apelação. Consigna que
houve equívoco na intimação publicada em seu nome
para fins de apresentação de alegações finais
,
a qual teria sido feita com
referência à
OAB/MG nº 159.163, por ele utilizada no Estado de Minas Gerais. Lado outro,
aduz
que, tão logo tomou conhecimento, compareceu em juízo, apresentado as alegações finais.
Diante disso, requer seja afastada a aplicação da multa.

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

Inicialmente, cumpre consignar que, em decorrência de suposto abandono do processo, o douto advogado foi condenado ao pagamento de multa no valor de 10 (dez) salários-mínimos, eis que o artigo 265, do Código de Processo Penal, previa que
“o
defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários-mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis”
.

Ocorre que, sobreveio alteração legislativa, promovida pela Lei nº 14.752, de 12 de dezembro de 2023, publicada em 13 de dezembro de 2023, por meio da qual
deixou de ser prevista
a imposição de multa.
Confira-se a nova redação:

Art. 265.
O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente.

Diante da referida alteração legislativa, que revogou a previsão de multa em caso de abandono de processo, o Superior Tribunal de Justiça, ao avaliar caso análogo ao presente nos autos do Recurso Especial nº 2108775/PR,
entendeu pela retroatividade da
Lei nº 14.752/
2023
, considerando que, apesar de estar prevista no Código de Processo Penal,
a referida
norma tem conteúdo
material, eis que criava espécie de sanção
. Confira-se a fundamentação adotada:

“
Em 12 de dezembro de 2023, foi publicada a Lei n. 14.752 que alterou o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), e o Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Militar), para disciplinar o caso de abandono do processo por defensor, dativo ou constituído. Entrou em vigor na data de sua publicação e alterou a redação dos artigos 265 do CPP e 71 do CPPM, excluindo dos dispositivos legais qualquer menção à aplicação da sanção de multa, por autoridade judiciária, a advogados.

[...]

Entendo, ainda, que o REsp não deve ser conhecido pela alegada violação ao art. 265 do CPP, quanto à imposição de pena de multa, isso porque clara a perda de objeto decorrente da
revogação daquele dispositivo de lei e, por consequência, da retroatividade dos seus efeitos.

Não há dúvidas que o dispositivo revogado previa a aplicação de verdadeira pena, sem o devido processo legal e sem assegurar ao profissional o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LIV e LV, do texto constitucional.
Assim, mesmo que a referida multa fosse prevista na legislação processual penal, tinha ela natureza de norma processual mista, ou de conteúdo material sendo, portanto, aplicável o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal.

Nesse sentido, Gustavo Badaró:

Inegavelmente, há normas de caráter exclusivamente penal e normas processuais puras. Todavia, a doutrina também reconhece a existência das chamadas normas mistas ou normas processuais materiais. Embora não se discuta a existência de tais normas, há discrepância quanto ao conteúdo mais restrito ou mais ampliado que se deve dar a tais conceitos. A corrente restritiva considera que são normas processuais mistas, ou de conteúdo material, aquelas que, embora disciplinadas em diplomas processuais penais, disponham sobre o conteúdo da pretensão punitiva. Assim, são normas formalmente processuais, mas substancialmente materiais, aquelas relativas: ao direito de queixa ou de representação, à prescrição e decadência, ao perdão, à perempção, entre outras. (...) Voltando ao tema das normas processuais mistas, ou de conteúdo material, a corrente ampliativa define-as como aquelas que estabeleçam condições de procedibilidade, ou que disciplinem constituição e competência dos tribunais, que tratem dos meios de prova e sua eficácia probatória, dos graus de recurso, da liberdade condicional, da prisão preventiva, da fiança, das modalidades de execução da pena e todas as demais normas que tenham por conteúdo matéria que seja direito ou garantia constitucional do cidadão. Preferível a corrente extensiva. Todas as normas que disciplinam e regulam, ampliando ou limitando, direitos e garantias pessoais constit ucionalmente assegurados, mesmo sob a forma de leis processuais, não perdem o seu conteúdo material. Com base nessa premissa, são normas processuais de conteúdo material as regras que estabelecem: as hipóteses de cabimento de prisões e medidas cautelares alternativas à prisão, os casos em que tais medidas podem ser revogadas, o tempo de duração de tais prisões, a possibilidade de concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, entre outras. Assim, quanto ao direito processual intertemporal, o intérprete deve, antes de mais nada, verificar se a norma, ainda que de natureza processual, exprime garantia ou direito constitucionalmente assegurado ao suposto infrator da lei penal. Para tais institutos, a regra de direito intertemporal deverá ser a mesma aplicada a todas as normas penais de conteúdo material, qual seja a da anterioridade da lei, vedada a retroatividade da lex gravior. (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal, 9ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo, editora Revista dos Tribunais/Thomson Reuters Brasil 2021).

E leciona Aury Lopes Júnior:

Por fim, existem as leis mistas, ou seja, aquelas que possuem caracteres penais e processuais. Nesse caso, aplica-se a regra do Direito Penal, ou seja, a lei mais benigna é retroativa e a mais gravosa não. Alguns autores chamam de normas mistas com prevalentes caracteres penais, eis que disciplinam um ato realizado no processo, mas que diz respeito ao poder punitivo e à extinção da punibilidade. (...) Pensamos que o Princípio da Imediatidade contido no art. 2º do CPP, assim aplicado, não resistiria a uma filtragem constitucional, ou seja, quando confrontado com o art. 5º, XL, da Constituição. A questão foi muito bem tratada por PAULO QUEIROZ e ANTONIO VIEIRA, que lecionam que a irretroatividade da “lei penal” deve também compreender, pelas mesmas razões, a lei processual penal, a despeito do que dispõe o art. 2º do Código de Processo Penal, que determina, como regra geral, a aplicação imediata da norma, uma vez que deve ser (re)interpretado à luz da Constituição Federal. Isso porque não há como se pensar o Direito Penal completamente desvinculado do processo e vice-versa. Recordando o princípio da necessidade, não poderá haver punição sem lei anterior que preveja o fato punível e um processo que o apure. Tampouco pode haver um processo penal senão para apurar a prática de um fato aparentemente delituoso e aplicar a pena correspondente. Assim, essa íntima relação e interação dão o caráter de coesão do “sistema penal”, não permitindo que se pense o Direito Penal e o processo penal como compartimentos estanques. Logo, as regras da retroatividade da lei penal mais benéfica devem ser compreendidas dentro da lógica sistêmica, ou seja, retroatividade da lei penal ou processual penal mais benéfica e vedação de efeitos retroativos da lei (penal ou processual penal) mais gravosa ao réu (...) (LOPES, Junior, Aury Direito Processual Penal, 20. edição. São Paulo. Editora Saraiva Jur, 2023).

Desta forma, a
pena de multa aplicada a advogados não apenas foi revogada, como os efeitos de tal revogação devem retroagir a fim de abranger hipóteses, como a dos autos, em que foram aplicadas em clara violação das prerrogativas da advocacia e limitando a atuação dos profissionais regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil”.

Dessa forma, adoto a fundamentação acima,
de modo a delimitar que a revogação da multa anteriormente prevista
no art. 265, do Código de Processo Penal,
deve retroagir
em benefício do douto advogado.

L
ado outro,
reputo que
não houve a caracterização do efetivo abandono do processo, conforme descrito no art. 265, do Código de Processo Penal, eis que o causídico atuou na defesa da sua assistida, tendo apresentado resposta à acusação às fls. 902/903, acompanhado a acusada em audiência de instrução e julgamento, e ofertado alegações finais às fls. 1.591/1.606.

Cumpre consignar que em sua primeira manifestação nos autos, o douto advogado
subscreveu a peça constando a
OAB/ES nº 26.669 e a OAB/MG nº 159.163, sendo que todas as intimações procedidas pela Chefe de Secretaria de Barra de São Francisco para fins de apresentação de alegações finais – a qual deu ensejo à decisão ora impugnada – se deram
somente
com referência à OAB/MG 159.163, conforme se depreende de fl. 1541, fl. 1568, 1571, 1578, 1581 e 1585,
em que pese o
advogado te
nha
registro de atuação na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo.

Desse modo, conquanto não se possa negar que o advogado tenha o dever de acompanhar as intimações proferidas em relação a seus registros junto à OAB, certo é que também houve erro nas intimações procedidas pela Secretaria em questão.

Assim sendo, além de não ser mais possível a imposição de multa no presente caso, diante da retroatividade da
alteração promovida pela
Lei nº 14.752/2023, tampouco verifico que tenha ocorrido, de fato, abandono de processo no presente caso.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de
reformar a decisão recorrida, afastando a aplicação da multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conferir provimento ao recurso